Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DOS TEMAS N. 600 e 734/STF. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em desfavor de acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da respectiva Presidência.

II. O embargante alega omissão e necessidade de integração do julgado para que seja reconhecida a ofensa ao art. 5o, LV, LXXVIII e XXXVI, da CF/88.

III. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar sua oposição. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento, sendo dispensável a menção expressa de todos os dispositivos tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.

IV. Na hipótese, contudo, os vícios apontados não restam configurados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

V. O recurso extraordinário teve o processamento indeferido pela Presidência desta Turma Recursal na decisão de ID 31714604, haja vista a questão de fundo posta no apelo ser de cunho infraconstitucional (marca da interrupção do prazo prescricional referente à pretensão punitiva do Estado em processo administrativo composto por decisão do CONTRANDIFE). Registrou-se que a questão se encontra debatida na Resolução n. 182/2005 do CONTRAN.

VI. Interposto agravo interno contra aludida decisão, foi prolatado o acórdão ora embargado, o qual analisou a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais e consignou que “(...) o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral (Tema n. 660), que se o recurso extraordinário que tenha por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional”.

VII. Ademais, constou no acórdão que “a matéria de fundo discutida no recurso extraordinário é de cunho essencialmente de direito material infraconstitucional, visto que, no Tema n. 734, o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, mas sim na legislação ordinária, sendo que a suposta violação a tais institutos afronta apenas indiretamente as normas constitucionais, estando ausente o requisito da repercussão geral”.

VIII. Nessa perspectiva, a decisão colegiada foi clara ao salientar que a decisão agravada se encontrava em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral, não podendo as outras instâncias aplicar interpretação diversa.

IX. Embargos conhecidos e rejeitados.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.